Tribunal: STF
Processo: RE 86048
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONSÓRCIO DE EMPRESA ESTRANGEIRA COM SÍMILE NACIONAL - SOLIDARIEDADE PASSIVA DA EMPRESA ESTABELECIDA NO EXTERIOR COM SUA REPRESENTANTE NO BRASIL: LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DESTA ÚLTIMA.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. 
IMPERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO A ESPÉCIE, DOS ARTS. 81, 129 E 1.079 DO CÓDIGO CIVIL, DECORRENDO DAÍ A IMPOSSIBILIDADE DE TEREM ESTES DISPOSITIVOS LEGAIS SIDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
TENDO A LIDE SIDO DECIDIDA DENTRO DOS LIMITES EM QUE FOI PROPOSTA, INEXISTE VIOLAÇÃO DO ART. 128 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO IRRELEVANTE O "NOMEN JURIS" EMPRESTADO PELA DECISÃO AO OBJETO DO PEDIDO. 
O "QUANTUM" DA CONDENAÇÃO, NO CASO, IMPLICA NO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO, INCOMPATÍVEL COM A ATECNICIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 23.501/33, DADA A SUA REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI Nº 857/69, E, PELO MESMO FATO, NÃO SE PRESTA À COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO O JULGADO INDICADO NA PETIÇÃO DO RECURSO. 
HONORÁRIOS DO ADVOGADO. Feito o pedido alternativo, inexiste sucumbência do autor, versando ainda a questão matéria de fato. 
Recurso extraordinário não conhecido.